Tribunal: TJPA
Processo: 0803517-83.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803517-83.2023.8.14.0009

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803517-83.2023.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO À SUBTRAÇÃO DA COISA. (ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO À SUBTRAÇÃO DA COISA, VISTO QUE O RÉU ADENTROU NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA PELO TELHADO, FURTANDO DIVERSOS PERTENCES, SENDO TODO O CRIME FILMADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. ASSIM, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, MÁXIME QUANDO FIRME E COERENTE EM TODAS AS VEZES QUE OUVIDA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja:
prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de outubro de 2024, e término no dia 22 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 21770922), que o condenou
em 02 (dois) anos de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja:
prestação de serviço à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 57/60, ID nº 21770875), o representante do Ministério Público narrou que no dia 24/02/2023, por volta das 03:20 horas, o denunciado, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, arrombando o telhado do ponto comercial “Point do Ivan”, de propriedade da vítima
Jaqueline Leide Soares
, adentrou ao estabelecimento e subtraiu 02 frascos de perfumes Natura, 01 peça de charque de 5 kg, 30 kg de farinha puba, uma bolsa feminina, 01 faca tipo peixeira 12” e mais R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie. Ressalte-se que toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

A vítima ainda relatou que fez buscas por conta própria para tentar capturar o acusado e recuperar seus pertences, mas não logrou êxito. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 142/152, ID nº 21770922), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante somente nas sanções do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, afastando a majorante do repouso noturno.

Em suas
razões recursais
(fls. 162/166, ID nº 21770929), a recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 168/177, ID nº 21770931), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 181/183, ID nº 22306645), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo boletim de ocorrência, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, pelo relatório de missão, no qual restou confirmada a identidade do apelante como o autor do delito, e, pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima JAQUELINE LEIDE SOARES, em juízo informou:
que o furto se deu de madrugada; que o acusado adentrou no estabelecimento pelo telhado; que não tinha ninguém no estabelecimento; que o crime se deu por volta de 03 h da manhã; que tinha câmeras nos estabelecimentos; que o crime foi filmado; que o acusado mora longe; que já tinha visto o acusado de vista; que o acusado não frequentava seu estabelecimento; que reconheceu o acusado pelas filmagens da câmera de segurança; que registrou o boletim de ocorrência na Delegacia; que foi a depoente que identificou o acusado; que levou as filmagens para a Delegacia; que o acusado subtraiu perfumes, peças de charque, R$ 250, 00 (duzentos e cinquenta) em espécie, rexona, farinha, entre outros itens; que não sabe precisar o valor do prejuízo; que o prejuízo foi superior a R$ 1.000,00 (mil reais); que pela filmagem só foi possível identificar o acusado; que o acusado destelhou o estabelecimento pra adentrar no estabelecimento; que o acusado tirou as telhas e abriu a janela; que o telhado estava destelhado quando chegou no local; que o acusado é conhecido pelo cometimento de furtos na região”.

A testemunha ANTONIO KELSON DE SOUZA ROQUE, investigador de polícia civil, em juízo narrou:
que se recorda dos fatos; que a vítima procurou a Delegacia e registrou ocorrência da situação; que foi apresentada imagens de câmera de segurança; que o telhado foi consertado no dia seguinte, porque foram somente no dia seguinte; que o acusado adentrou no local pelo telhado; que o acusado é conhecido em Tracuateua pelo crime de furto; que foi subtraído várias mercadorias e valor em espécie; que não sabe se as mercadorias foram recuperadas.

A testemunha de acusação MAICON OLIVEIRA DE SOUZA, na condição de Delegado de polícia civil, afirmou:
que pediu para os investigadores irem ao local para identificar o acusado; que o acusado tem muitos registros de ocorrência por furto; que houve uma filmagem por câmera de segurança; que o acusado é muito conhecido por furto ou roubo; que depois que o acusado foi preso, diminuíram substancialmente os furtos em Tracuateua; que os bens não foram recuperados.

Durante seu interrogatório, em Juízo, o acusado valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se vê, há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.

Portanto, as provas demonstram indene de dúvidas o cometimento do furto pelo recorrente, na medida em que muitas foram as diligências realizadas pela polícia, que resultou no relatório de missão outrora mencionado, cuja conclusão não deixou dúvidas sobre o autor do furto no estabelecimento comercial "point do Ivan". Além disso, a proprietária do local cedeu as imagens das câmeras de segurança, o que facilitou o reconhecimento do meliante.

Não bastasse tudo isso, a ofendida prestou depoimentos firmes e coerentes. Logo, considerando que nos delitos cometidos contra o patrimônio a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas, como é o presente caso, possui relevante valia para comprovar a prática do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório, faz-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ressalta-se que a palavra da vítima se reveste de irrecusável valia em casos como de furto os quais quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, mormente porque tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente uma pessoa inocente, como no caso em apreço.

Portanto, não existe motivo algum que permita desconsiderar as robustas informações trazidas, sob o crivo do contraditório, pela vítima, cuja idoneidade jamais foi questionada com base concreta.

Note-se que inexiste nos autos, indícios de que a ofendida tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente a acusada. Tem-se que sua declaração constitui meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória.

Não há dúvida de que o réu praticou o delito de furto que lhe foi imputado. O depoimento da vítima foi preciso, sólido e coerente, não pairando dúvidas em relação aos fatos, ainda mais, pois condizentes com as demais provas colhidas nos autos, não havendo, que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, conforme pleiteia a Defesa.

Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a condenação da apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DECRETO ADVERSO. GRADATIVA DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO. PENA. REDUÇÃO
. I - Rejeita-se a pretensão absolutória da imputação contra o processado, que responde por violação do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, a pretexto da insuficiência das provas, presentes na ação penal elementos de convicção da materialidade e da autoria, apurados validamente na instrução processual, aptos à resposta penal desfavorável. (...)
(TJ-GO - APR: 53770912820208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2023).

APELAÇÃO CRIME – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I)– CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DO ARROMBAMENTO PARA A SUBTRAÇÃO DA BATERIA DO CAMINHÃO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA ANTE A NECESSIDADE DE CONSERTO IMEDIATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0006518-93.2021.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 25/03/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as ponderações do apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio
in dubio pro reo.

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja:
prestação de serviços à comunidade.

É como voto
.

Belém, 24/10/2024